Tribunal: TJMT
Processo: 0002584-34.2017.8.11.0108
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002584-34.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (APELADO), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (APELADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO –

EMENDA DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NECESSÁRIA ANTES DE EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – JULGADOS DO STJ NESSE SENTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA
–

PRELIMINAR ACOLHIDA -

RECURSO PROVIDO.

Se na inicial da Execução de Título Executivo Extrajudicial não foram anexados os documentos que demonstram o débito em questão, deve ser oportunizado ao autor emendá-la para sanar o vício.

“Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha”.

(REsp 1229296/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que deu provimento aos Embargos à Execução opostos pelo ora apelado, em consequência extinguiu a Execução de Título Extrajudicial sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial, e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que anexou na inicial planilha de cálculo da dívida, e que se o magistrado a considerou insuficiente deveria tê-lo intimado para corrigir o vício, que é sanável, antes da extinção.

Contrarrazões no ID. 163906698.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou em 21/10/2017 com Execução de Título Extrajudicial e anexou demonstrativos de débito no ID. 163906676, págs. 165 a 169.

O juízo de origem acolheu a arguição do apelado e considerou que,
“de fato, com a inicial da execução nos autos 0000969-43.2016.8.11.0108 não é possível encontrar planilha em que há discriminação dos valores devidos. Os documentos de ID 47884030 - Pág. 112/115 dos autos da execução são por demais lacônicos, não se podendo aferir, por exemplo, a taxa de juros aplicada e a data em que passaram a incidir”
(ID. 163906685, pág. 4).

Conforme art. 798, I, do CPC, a Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa deve ser instruída com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura da Ação, e a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, bem como do adimplemento da contraprestação, se for o caso.

O apelante juntou demonstrativos atualizados da dívida. Se o juízo da causa entendeu que eram insuficientes, tinha de oportunizar a emenda da inicial antes de extinguir a lide, visto que se trata de vício sanável. A
penas se não cumprida essa determinação a inicial podia ser indeferida e o feito extinto sem resolução de mérito.

Essa medida atende aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, consagrados nos artigos 4º e 8º do CPC/2015, e o STJ a tem admitido mesmo após a oposição de Embargos, quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados o contraditório e a ampla defesa (REsp n. 1.822.424 – PR).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA ACRESCENTAR A PLANILHA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE.

1. As conclusões a que se chegou na decisão recorrida não desbordaram do arcabouço fático-probatório delineado pela Corte de origem, motivo pelo qual não há que se falar em incidência dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. Uma vez afastada a tese perfilhada pela Corte de origem, compete ao Superior Tribunal de Justiça avançar no julgamento da causa, aplicando o direito à espécie, na forma a do art. 1.034, caput, do Código de Processo Civil, da Súmula n. 456 do STF e do art. 255, § 5º, do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental n. 24 de 2016.

3
. Esta Corte Superior perfilha o entendimento, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e efetividade processuais, de que "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)"
(AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de 19/04/2012).

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.849.649/MG, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APTIDÃO DOS DOCUMENTOS QUE EMBASAM A PETIÇÃO INICIAL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. EMENDA À INICIAL APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que o ora recorrente não apresentou documentos aptos à demonstração da evolução do débito demandaria revolvimento do arcabouço fático-probatório acostado aos autos o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ. 2.
O juiz, observando a regra esculpida no art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015) e em atenção aos princípios basilares da legislação processual civil, notadamente o da instrumentalidade das formas e o da economia processual, mesmo depois de opostos os embargos monitórios, deve determinar a emenda da inicial no prazo legal, aproveitando-se os atos processuais já praticados.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ – Resp. n. 1600620 PR 2015/0317018-2, relator ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 4/6/2019, sem grifos no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO PARA DESCONTOS DE TÍTULOS – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – VÍCIO SANÁVEL – OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL – NECESSIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A instrução insuficiente da Ação Monitória consiste em vício sanável, e portanto deve ser oportunizado ao autor emendar a inicial antes da prolação da sentença.
(N.U 1000011-45.2019.8.11.0040, julgamento em 5/8/2020, DJE de 10/08/2020).

Pelo exposto
, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para oportunizar ao apelante a emenda da inicial com a juntada da planilha atualizada da dívida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023